Tribunal: TJDFT
Processo: 0747382-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0747382-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. (UNIMED NORTE DE MINAS) AGRAVADOS: A.A.M.A. e ANDRE ADSON DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. (UNIMED NORTE DE MINAS) em face da decisão de ID 176400001, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0744272-63.2023.8.07.0001, movida por A.A.M.A., devidamente representado; e por ANDRÉ ADSON DOS SANTOS ALMEIDA. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência requerida para determinar a reativação do pano de saúde dos beneficiários junto ao plano de saúde agravante, nos seguintes termos: Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça. Reputo preenchidos os requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, motivo pelo qual defiro a liminar para determinar às requeridas (Unimed Norte Minas e Allcare): 1) a suspensão da migração dos autores para o plano da UNIMED NACIONAL; 2) a reativação do plano de saúde mantido pela UNIMED NORTE DE MINAS com reativação também das carteirinhas já emitidas aos beneficiários; 3) seja autorizado e custeado o tratamento do primeiro requerente com o fornecimento da imunoglobulina prescrita pelo médico do autor, a cada 2 semanas conforme laudo médico, no prazo de 24 horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no tratamento. Após, citem-se. Deixo de designar audiência de conciliação, postergando a análise de sua viabilidade para após o encerramento da fase postulatória. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação e citação a ser cumprido em regime de urgência. Cumpra-se. (ID 176400001 dos autos de origem). A agravante sustenta que não há razão para restabelecimento do plano de saúde conforme determinado na origem, visto que, desde o dia 10.10.2023 os agravados passaram a ser vinculados ao plano de saúde da Unimed Nacional, em decorrência da transferência da carteira de planos de saúde administrada pela Allcare Administradora de Benefícios. Pontua que os recorridos não pertencem ao plano de saúde da Unimed Norte de Minas posto que a Allcare Administradora de Benefícios, responsável pela contratação do plano para o grupo de beneficiários dentre os quais incluem-se os agravados, cancelou o contrato coletivo por adesão mantido originalmente com a agravante e migrou a carteira de beneficiários para a Unimed Nacional Cooperativa Central do Sistema Unimed que atua no Distrito Federal, tudo conforme as regras regulatórias emanadas pela Agência nacional de Saúde Suplementar, que regem as operações de planos de saúde. Destaca que, dessa forma, desde o dia 10.10.2023, a responsabilidade pelos atendimentos médico/hospitalares dos agravados passou a ser da Unimed Nacional. Esclarece que foi informado que não haveria necessidade de cumprir prazos de carência para utilização do novo plano, cuja mensalidade é similar ao plano da gravante, com garantia da continuidade do atendimento assistencial e sem impacto ao beneficiário. Assevera que a migração da carteira de plano de saúde da Allcare para a Unimed Nacional foi devidamente comunicada aos recorridos em 05.10.2023 e tornou-se necessária em razão de a agravante não possuir área de ação no Distrito Federal. Argumenta que: Como a Agravante não possui área de abrangência no Distrito Federal, também não está autorizada, pelo sistema Unimed, a contratar rede credenciada direta para a prestação dos serviços médico/hospitalares aos consumidores beneficiários dos seus planos de saúde no Distrito Federal e territórios. A rede de clínicas e hospitais da Unimed Nacional, disponibilizada agora aos Agravados, é composta por serviços próprios e credenciados nos melhores hospitais e clínicas de Brasília. Assim, os Agravados não estão desassistidos pelo plano de saúde e sim contam agora com toda a estrutura própria e credenciada direta da Unimed Nacional no Distrito Federal, o que agiliza o acesso aos serviços médico/hospitalares contratados. Sobre a legitimidade da Allcare, para livremente contratar operadora de plano de saúde no mercado para o grupo de beneficiários a ela vinculados, podemos citar o artigo 29 da Resolução Normativa no 557/2022 que confere a ela esse direito [...] As Administradoras de Benefícios, como a Allcare, têm suas atividades reguladas pela Resolução Normativa no 515/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). [...] Constata-se, portanto, que a Allcare possui legitimidade para contratar plano privado de assistência à saúde, mediante instrumento específico, na condição de estipulante de plano coletivo, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar em qualquer operadora do mercado, como no caso dos Agravados que pertencem ao contrato coletivo por adesão de servidores públicos. Nesse sentido, o cancelamento do contrato coletivo por adesão na operadora escolhida poderá ocorrer unilateralmente, por parte da Administradora de Benefícios, no caso a Allcare, na forma do art. 24 da RN 557/2022, in verbis: E ainda, aplicando-se subsidiariamente a regra do art. 1a da Resolução Consu no 19/1999, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos de saúde que vierem a ser liquidados ou encerrados, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, as operadoras de planos de saúde, que administram planos coletivos empresariais ou por adesão (como no caso da Allcare), deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. [...] Pondera que a jurisprudência dominante desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de entender legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde se assegurado aos beneficiários a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos, sem exigência de novos prazos de carência contratual, como no caso em análise. Destaca que em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, no sentido de que é assegurado à operadora de plano de saúde o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, desde que garanta a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internados ou em pleno tratamento, de forma que no caso em análise, após a transferência dos agravados para a Unimed Nacional, permanece a garantia da continuidade do tratamento dos recorridos, sendo, então, atendido o disposto no art. 1o da Resolução Consu no 19/1999. Enfatiza que a Norma Derivada no 13/2023, editada pela Unimed do Brasil, que é de observância obrigatória no âmbito do sistema Unimed, preconiza que a área de ação para comercialização de planos de saúde, no sistema Unimed, de acordo com a Constituição do Sistema Cooperativo Nacional “é aquela expressamente definida em seu Estatuto Social”, portanto, há impossibilidade jurídica de a agravante restabelecer o plano de saúde dos agravados, como determinado na origem, posto que não está autorizada pelo sistema Unimed a comercializar planos de saúde no Distrito Federal. Aponta que a multa imposta na origem em caso de descumprimento da decisão proferida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação máxima de cobrança, está em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já que excede em muito o valor da obrigação de fazer constante da decisão agravada. Sobreleva que a multa foi fixada para compelir a agravante a autorizar a cobertura do medicamento imunoglobulina humana ao primeiro Agravado, pedido este que deverá ser cumprido pela operadora de plano de saúde responsável pelos agravados, qual seja, Unimed Nacional. Evidencia, ainda, que a decisão recorrida fixou o prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas para que a agravante forneça o medicamento ao primeiro agravado, devendo ser dilatado o prazo de cumprimento da tutela antecipada a fim de que seja definido entre agravante, a Allcare e a Unimed Nacional como deverá ser fornecido e custeado o medicamento pretendido. Elucida estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; b) subsidiariamente, que seja reduzida a multa diária fixada; seja determinado limite máximo para a incidência das astreintes; seja concedido prazo maior que 24h (vinte e quatro horas) para fornecimento do medicamento ao primeiro agravado; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desonerar a agravante de reativar o plano de saúde dos agravados (ID 53118106). Preparo recolhido (IDs 53118163 e 53118164). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com a transferência para outro plano; além da verificação do valor da multa imposta e do prazo para cumprimento da decisão. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, importante citar a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. [...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Quanto ao assunto específico do cancelamento unilateral de plano coletivo, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Em complemento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. No caso concreto, verificando a documentação colacionada aos autos de origem, observa-se que, em que pese a argumentação exposta pela agravante, entendo que o Juízo de origem atuou de forma prudente ao deferir a tutela de urgência requerida pelos agravados, visto que trouxeram elementos que corroboram a necessidade, pelo menos de forma cautelar, de aplicação do já citado Tema 1.082 do STJ. Explico. Tendo como base o relatório médico de ID origem 176345990, é possível verificar que a situação de saúde do agravado A.A.M.A. (11 meses de idade), é grave, com diagnóstico de hipogamaglobulinemia, sendo necessário o tratamento com reposição de imunoglobulina humana com intervalo de 2 (duas) semanas e por tempo indeterminado. O relatório ainda cita a potencial gravidade do quadro e o risco de morte. A petição inicial de ID origem 176345974 ainda descreve que a ora agravante, de forma inicial, negou a realização do tratamento indicado, contudo, após o genitor do agravado A.A.M.A. abrir reclamação junto à UNIMED e à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o tratamento foi devidamente autorizado e o menor teve continuidade na terapia. Em complemento, consta descrito na exordial que, após a migração automática da UNIMED NORTE DE MINAS para a UNIMED NACIONAL, esta última negou a continuidade do tratamento do infante com a imunoglobulina humana, alegando que o referido tratamento não estava inserido no rol de procedimentos e eventos em saúde definidos pela resolução normativa RN n. 465/2021 da ANS, conforme documento de ID origem 176345994. Nesse contexto, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Saliento que, não obstante a declaração da agravante de aplicação subsidiária do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, descrito alhures, entendo que o Juízo de origem decidiu com a cautela necessária para a situação específica, por se tratar de uma criança de 11 (onze) meses de idade em tratamento de condição grave, visto que há informação de negativa de tratamento pelo plano para o qual os agravados foram migrados automaticamente, não sendo prudente deixar o infante/consumidor desamparado. Nesse sentido entendo que, pela enfermidade apresentada pelo agravado e a necessidade de tratamento urgente com existência de risco de morte, a migração para plano de saúde que não permite a realização da terapia, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário. Assim, em sede de análise liminar, de acordo com o acervo probatório e levando em consideração o relatório médico de ID origem 176345990 e a informação de ID origem 176345994, entendo que a operadora agravante deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao agravado que passa por tratamento médico para manutenção de sua incolumidade física, nos termos do consignado pelo Tema 1.082 do STJ, impedindo a descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer a chance de cura ou agravar o quadro de saúde do paciente. À primeira vista, portanto, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal, no que concerne à suspensão da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde dos agravados, pelas já explicitadas particularidades do caso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Quanto ao pedido de redução da multa imposta na decisão recorrida, registro, primeiramente, que as astreintes são um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, a obrigação de fazer que se pretende é essencial para a manutenção da saúde do agravado A.A.M.A., de modo que a multa deve incentivar o cumprimento mais ágil possível da obrigação, razão pela qual não merece ser afastada nesse momento. Quanto ao valor fixado (R$ 10.000,00), entendo estar condizente com os parâmetros supracitados, pois consideraram a natureza da obrigação imposta e as peculiaridades do caso. Quanto à fixação do prazo de cumprimento da decisão recorrida em 24 (vinte e quatro) horas, tenho que também não merece guarida, haja vista o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do agravado e que o plano de saúde agravado já cumpria a obrigação em apreço. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante à reforma da decisão recorrida no tocante a tais pontos. Além disso, o perigo da demora, no caso, é inverso, pois o sobrestamento do pronunciamento combatido poderia acarretar danos muito maiores ao agravado. O requerimento de limitação da multa, no entanto, merece amparo. E, por revelar providência de natureza ativa, aplico a fungibilidade para recebê-la como antecipação dos efeitos da tutela, considerando que o efeito suspensivo também é espécie de tutela provisória e a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Nesse aspecto, ao menos nesse juízo de cognição superficial, tenho que a fixação do limite da multa imposta a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) parece proporcional e razoável, nada impedindo que o Juízo de 1o Grau a majore caso a agravante descumpra a ordem. O perigo da demora também está presente diante da possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, na forma do art. 537, § 3o, do CPC – em que pese o levantamento estar condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para limitar a multa diária imposta na decisão ID origem 176400001 a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sem prejuízo da eventual majoração pelo Juízo de 1o Grau em caso de recalcitrância no descumprimento da ordem judicial. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator